Tribunal: STF
Processo: ADI 4427
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 112 da Lei 2.423/1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – LOTCE/AM). Legitimidade ativa da AMPCON. Prejudicialidade. Inocorrência. Ministério Público especial. Integração à intimidade estrutural do Tribunal de Contas. Art. 130 da Constituição Federal. Extensão, aos membros do Parquet de Contas, apenas das prerrogativas subjetivas inerentes aos membros do Ministério Público comum. Forma de investidura. Concurso público de provas e títulos. Ausência de disciplina constitucional quanto à forma de escolha do Procurador-Geral do Ministério Público especial. Liberdade de conformação dos Estados-membros para legislar a respeito de tal procedimento. Necessidade de autocontenção do Poder Judiciário. Improcedência do pedido.



    1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional do Ministério Público de Contas – AMPCON (art. 103, IX, da Constituição da República). Demonstradas a abrangência nacional da entidade e a pertinência temática entre os fins institucionais da entidade requerente e o tema suscitado nesta ação de controle concentrado de constitucionalidade, como decorre do seu Estatuto. Precedente. 



    2. O objeto de controle da presente ação direta de inconstitucionalidade permanece o art. 112 da Lei 2.423/1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – LOTCE/AM), com as alterações posteriores, que foram meramente terminológicas, sem acarretar alteração substancial do ato normativo questionado. Ausência de prejuízo ao exame do mérito.



    3. Esta Casa encerrou controvérsia jurídico-constitucional, de modo a consagrar, de forma definitiva, a integração do Ministério Público especial à intimidade estrutural do Tribunal de Contas, ou seja, o Parquet de Contas está intrinsecamente vinculado ao próprio Tribunal de Contas perante o qual oficia. Precedentes.



    4. Este Supremo Tribunal Federal, ao analisar o art. 130 da Constituição da República, compreende extensível aos membros do Ministério Público de Contas apenas as garantias subjetivas inerentes aos membros do Parquet comum. Precedentes.



    5. O termo investidura inscrito no art. 130 da Constituição Federal faz referência à forma como o membro do Parquet de Contas ingressa na carreira, estabelecendo o vínculo jurídico-administrativo originário com a Instituição.



    6. Para ingresso na carreira de membro do Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas, aplica-se o disposto no art. 129, § 3º, da Carta Política, motivo pelo qual necessária a realização de concurso público de provas e títulos, com participação da OAB em todas as fases, com a exigência de bacharelado em Direito e três anos de atividade jurídica e observância, nas nomeações, da ordem de classificação.



    7. Cabe aos Estados-membros, no desempenho de sua autonomia político-administrativa, a definição quanto à forma de indicação do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Aplicação da mesma ratio subjacente ao julgamento da ADI 5.692/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021, no qual decidido sobre a eleição para os cargos diretivos do Tribunal de Contas. 



    8. Ausente, no texto constitucional, qualquer norma que disponha sobre o método de escolha do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a evidenciar a liberdade de conformação do legislador ordinário.



    9. A existência de dissenso hermenêutico razoável apto a justificar a legitimidade de interpretações constitucionais diversas impõe ao Poder Judiciário agir com autocontenção e preservar a validade das deliberações positivadas pelos órgãos legitimados a exercer essas escolhas, resguardando a presunção de constitucionalidade dos atos normativos.



    10. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.